Tribunal: STJ
Processo: 0800550-28.2022.4.05.8402
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984025 - RN (2025
/0249455-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ELISIO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS BEZERRA FRANÇA - DEFENSOR
DATIVO - RN008466B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PECULATO-DESVIO.
PRESCRIÇÃO.
NÃO
CONFIGURADA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Em relação à prescrição, a defesa deixou de combater, nas razões do
recurso especial, a manutenção da condenação apenas pelas condutas
praticadas na vigência da Lei n. 12.234/2010, circunstância que atrai a
incidência do disposto na Súmula n. 283 do STF.
2. A condenação pelo crime de peculato-desvio foi fundamentada em
auditoria realizada pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS
(Denasus), que comprovou o desvio de recursos públicos, além de
outras provas colhidas nos autos. Assim, para entender-se pela
absolvição do réu, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto
fático-probatório produzido nos autos, providência incabível em recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
3. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, considerada a especial
gravidade da conduta, que envolveu o desvio de recursos destinados à
saúde, de modo a afetar diretamente o atendimento de pacientes. A
valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada, de
modo que não se verifica violação do art. 59 do Código Penal.
Documento eletrônico VDA51440566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:33
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 06059590-f12e-4b27-8ba2-7f890222b546

4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de outubro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51440566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:33
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 06059590-f12e-4b27-8ba2-7f890222b546

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984025 - RN (2025
/0249455-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ELISIO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS BEZERRA FRANÇA - DEFENSOR
DATIVO - RN008466B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PECULATO-DESVIO.
PRESCRIÇÃO.
NÃO
CONFIGURADA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Em relação à prescrição, a defesa deixou de combater, nas razões do
recurso especial, a manutenção da condenação apenas pelas condutas
praticadas na vigência da Lei n. 12.234/2010, circunstância que atrai a
incidência do disposto na Súmula n. 283 do STF.
2. A condenação pelo crime de peculato-desvio foi fundamentada em
auditoria realizada pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS
(Denasus), que comprovou o desvio de recursos públicos, além de
outras provas colhidas nos autos. Assim, para entender-se pela
absolvição do réu, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto
fático-probatório produzido nos autos, providência incabível em recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
3. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, considerada a especial
gravidade da conduta, que envolveu o desvio de recursos destinados à
saúde, de modo a afetar diretamente o atendimento de pacientes. A
Documento eletrônico VDA51440254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:14
Código de Controle do Documento: 896a0c73-2116-4acf-b79b-5433669f6adf

valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada, de
modo que não se verifica violação do art. 59 do Código Penal.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão, em que
ELÍSIO PEREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR
conheci do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, neguei-lhe provimento e, por conseguinte, mantive inalterada a
reprimenda de 3 anos e 6 meses de reclusão mais multa, no regime inicial
semiaberto, pelo crime de peculato-desvio.
A defesa reitera o pleito absolutório por falta de provas suficientes para
condenação.
Busca o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação
ao crime continuado.
Postula a redução da reprimenda ante a inexistência de motivação idônea
na valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
I. Prescrição
Conforme exposto na decisão agravada, a Corte regional afastou a
preliminar suscitada pela defesa, com base nos seguintes fundamentos (fls. 1.150-
1.153, destaquei):
Documento eletrônico VDA51440254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:14
Código de Controle do Documento: 896a0c73-2116-4acf-b79b-5433669f6adf

O recurso de ELÍSIO PEREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR tem por
tese central o reconhecimento da prescrição retroativa. A redação
do Código Penal estabelece atualmente que prescrição da
pretensão punitiva, antes do efetivo oferecimento da denúncia,
regula-se sempre pelo máximo da pena privativa de liberdade
cominada ao delito.
A alteração tem origem na Lei no 12.234, de 5 de maio de 2010, a
qual pretende ver afastada para o delito objeto da demanda, cujo
tipo penal é transcrito abaixo e que, segundo o recurso, teria sido
consumado anteriormente à reforma na norma de direito material,
a implicar a necessária aplicação do instituto da prescrição
retroativa antes da data de recebimento da exordial acusatória:
Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro,
valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em
proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.
O marco inicial para a contagem do lapso prescricional tem início
a partir da consumação da prática delitiva.
A consumação do delito de peculato-desvio concretiza-se quando
o agente, traindo a confiança que lhe é depositada, dá ao valor
destinação outra que não a própria ou regular daquela determinada
pela Administração Pública, pouco importando se houve a efetiva
obtenção ou não de proveito próprio ou alheio.
O delito também é classificado como crime plurissubsistente, ou
seja, composta por vários atos e passível de fracionamento. A sua
consumação no caso concreto, por isso mesmo, não se dá com a
assinatura de contratos ou outros atos preparatórios e sim a partir
de cada pagamento indevido efetivamente realizado, eis que, antes
desse marco, os valores ainda não haviam sido efetivamente
desviados em favor da empresa de engenharia.
Nesse sentido:
[...]
O caso concreto, pelos mesmos motivos, não configura crime
único, e sim crimes autônomos praticados dentro de uma mesma
unidade de desígnios, atraindo, portanto, a incidência da
. O marco inicial da prescrição da pretensão
continuidade delitiva
punitiva, nos casos do art. 71 do CP, deve ser avaliado em relação
a cada delito, de forma isolada, a partir de cada pagamento

Documento eletrônico VDA51440254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:14
Código de Controle do Documento: 896a0c73-2116-4acf-b79b-5433669f6adf

, que, a depender da data de sua realização, pode atrair a
indevido
antiga ou nova redação do art. 110, §§ 1o e 2o do CP, com a
possibilidade de reconhecimento ou não da extinção da
punibilidade.
. O
O último pagamento indevido foi realizado em 07/12/2010
marco é posterior à reforma empreendida pela Lei no 12.234/2010
e, como resultado, a contagem da sua prescrição antes da
denúncia será sempre realizada com a pena máxima em abstrato
do delito de peculato, de 16 (dezesseis) anos, nos termos do art.
109, II, do CP. Isso, aliado ao fato de que a exordial acusatória foi
, garante a subsistência da pretensão
recebida em 30/09/2022
punitiva estatal.
[...]
O ora recorrente foi condenado a 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses
de reclusão. O MPF não recorreu da sanção e, nos termos do
, do CP, o prazo prescricional em concreto e de 12
art. 109, III
(doze) anos, aplicável a cada intervalo entre os marcos
interruptivos da prescrição.
A denuncia faz referencia a 2 (dois) pagamentos realizados
anteriormente à publicação da Lei no 12.234/2010 - 23/03/2010 e
- quando ainda vigorava a redação original do art.
28/04/2010
, de modo que especificamente quanto a
110, §§ 1o e 2o, do CP

esses pagamentos, a prescrição da pretensão punitiva terá por
. O
, do
termo inicial data anterior a do seu recebimento
art. 109, III
CP, estabelece que a prescrição no caso concreto operar-se-á em
12 (doze) anos, conforme visto, sendo que entre a data dos fatos e

o recebimento da denuncia -
- decorreu prazo superior
30/09/2022
, a implicar a extinção da punibilidade em relação
a esse intervalo
nos referidos pagamentos por prescrição da pretensão punitiva.
A pretensão punitiva estatal devera remanescer em relação aos
outros 3 (três) pagamentos realizados em
,
18/06/2010 06/07/2010
e
, respectivamente, visto que perfectibilizados já na
07/12/2010
vigência da Lei no 12.234/2010, não se aplicando, portanto, a
prescrição retroativa antes da data de recebimento da exordial
acusatória.
A extinção da punibilidade também tem por efeito a exoneração
de ELÍSIO PEREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR do ressarcimento de
parte dos danos causados. O valor mínimo de reparação, dessa
forma, deverá ser readequado para R$ 30.176,11 (trinta mil cento
Documento eletrônico VDA51440254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:14
Código de Controle do Documento: 896a0c73-2116-4acf-b79b-5433669f6adf

e setenta e seis reais e onze centavos), que é o montante do
superfaturamento verificado nos últimos 3 (três) pagamentos
realizados em favor do recorrente e sua construtora.
No caso,
, visto que o
não se verifica interesse de recorrer nesse ponto

Tribunal de origem reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em relação aos
.
fatos ocorridos anteriormente à vigência da Lei n. 12.234/2010
Destaca-se que o acórdão recorrido manteve apenas a condenação pelas
e, uma vez não
condutas praticadas na vigência da lei penal mais gravosa
impugnado o aludido fundamento no recurso especial, admissível a incidência da
.
Súmula n. 283 do STF
Nesse sentido: "A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal,
a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283 do STF: 'É inadmissível o
recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles'" (AgInt nos EDcl no
, relator Ministro
, Quarta Turma,
AREsp n. 1.317.285/MG
Luis Felipe Salomão

DJe de19/12/2018).
Além disso, não se verifica flagrante ilegalidade, porquanto, conforme
mencionado no parecer, subscrito pelo Subprocurador-Geral da República
Francisco Xavier Pinheiro Filho, "os últimos três fatos foram praticados na
vigência da Lei no 12.234/2010, não tendo decorrido o lapso prescricional entre os
marcos interruptivos, de modo que não se consumou o respectivo prazo para a
prescrição da pretensão punitiva" (fl. 1.342).
Desse modo, considerando que a prática de crimes na vigência da Lei n.
ível a alegação de irretroatividade de lei penal mais gravosa.
12.234/2010, é incab
II. Absolvição – impossibilidade
O Tribunal de origem manteve a condenação do acusado pelos seguintes
argumentos (fls. 1.152-1.153, destaquei):
A comprovação do crime de peculato-desvio deu com espeque na
Auditoria no 15167, do Departamento Nacional de Auditoria do
, realizada com o fim de apurar a malversação
SUS - DENASUS
dos valores repassados para a remuneração do Contrato
Documento eletrônico VDA51440254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:14
Código de Controle do Documento: 896a0c73-2116-4acf-b79b-5433669f6adf

Administrativo no 232/2009 e avaliar o funcionamento do Centro
de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST/Caicó e
estruturas associadas no atendimento da demanda local (ids.
4050000.11951051 a 4050000.11951055).
A inspeção realizada pelo órgão de controle seria mais completa e
contemporânea do que a perícia suplementar realizada pelo MPF e
aquela trazida por RIVALDO COSTA e UBALMAGNUS GÓIS
COSTA, visto que, conforme apontado pelo juízo de origem,
remonta ao ano de 2014, enquanto a avaliação do órgão
ministerial data de 2018 e a dos acusados foi realizada em 2022,
consignando, ainda, que a perícia particular poderia ter constatado
quantitativos decorrentes de reformas posteriores ocorridas no
local (id. 4058402.14448010).
A análise da auditoria revelou que os serviços não executados
, restando, pois,
foram faturados em 5 (cinco) momentos distintos
devidamente comprovado o desvio de recursos:
[...]
O levantamento realizado pelo DENASUS, é bom que se diga,
apontou para a existência não só de serviços não executados,
como também de alguns serviços cujos quantitativos encontrados
no local da obra superariam o efetivamente pago a construtora.
Essa discrepância foi levada em consideração na hora da
quantificação do dano infringido, até para evitar o enriquecimento
ilícito do erário, com a devida compensação entre um e outro
serviço.
Quanto a alegação de que o objeto do contrato versaria
exclusivamente sobre a reforma do CEREST/Caicó, sem incluir o
Posto de Saúde da Barra Nova, tenho que tal argumento não
merece
prosperar.
O
Convite
no
10/2009
estabelecia
expressamente em seu objeto a contratação de serviços de
engenharia para a realização de intervenções tanto em um quanto
no outro estabelecimento de saúde, a serem realizadas de acordo
com as especificações constantes da planilha orçamentária,
cronograma físico-financeiro e desenhos arquitetônicos que
acompanharam seu edital de licitação (id. 4058402.11951048, fls.
27/31).
Os próprios desenhos arquitetônicos anexos ao edital mostram
que as obras seriam constituídas por uma ala destinada ao
CEREST/Caicó e a outra ao posto de saúde.
Documento eletrônico VDA51440254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:14
Código de Controle do Documento: 896a0c73-2116-4acf-b79b-5433669f6adf

O orçamento de engenharia, diferentemente do alegado pelo
recorrente, também abrangia a ampliação dos espaços. Os
desenhos arquitetônicos do edital previam expressamente a
construção de novos espaços que não existiam na planta original,
como áreas para curativo, inalação, assistência social e farmácia.
Tais espaços, contudo, não foram construídos. O fato, repise-se,
foi também corroborado pela perícia do MPF e mesmo a perícia
particular apresentada pela defesa.
A Construtora Medeiros Araújo Ltda, ademais, apresentou
proposta compatível com a planilha orçamentária do edital de
licitação. O seu sócio-administrador não lançou mão dos
expedientes previstos na então vigente Lei no 8.666/93 para a
readequação do orçamento de engenharia, o qual poderia ser
facilmente resolvido por meio de termo aditivo, não sendo crível a
sua alegação de que tal pedido não teria ficado registrado porque
somente feito após o término da vigência contratual.
O engenheiro civil REGINALDO CLEMENTE, por seu turno, era
o agente público responsável pela medição da obra e tinha o dever
de fiscalizar com rigor a execução dos serviços, assegurando que
os pagamentos fossem realizados apenas por aquilo que de fato
tivesse sido concluído conforme o projeto de engenharia. A
medição de serviços de engenharia exige cautela redobrada, pois é
notória a ocorrência de desvios de materiais, execução parcial de
serviços e emprego de materiais de qualidade inferior nos
canteiros de obras, o que torna imprescindível a verificação
detalhada antes do atesto no boletim de medição. O agente
público, no entanto, atestou a execução de serviços não realizados
e possibilitou o faturamento indevido em favor da Construtora
Medeiros Araújo Ltda., beneficiando diretamente o seu sócio
administrador, ELÍSIO PEREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, que
recebeu valores ilícitos e enriqueceu ilicitamente às custas do
Tal conduta demonstra seu ânimo doloso de concorrer com
erário.
o recorrente no esquema de desvio de recursos públicos, seja por
ter atuado diretamente para viabilizar o pagamento fraudulento,
seja por ter assumido o risco de que isso ocorresse ao não adotar
os cuidados mínimos necessários à correta fiscalização da obra.
Dessa forma, resta plenamente caracterizada a materialidade e
autoria delitiva do recorrente e sua consequente responsabilidade
penal.

Pelo trecho anteriormente transcrito, verifico que a instância ordinária,
depois de minuciosa análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos,
Documento eletrônico VDA51440254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:14
Código de Controle do Documento: 896a0c73-2116-4acf-b79b-5433669f6adf

concluiu pela existência de
especialmente da auditoria realizada pelo Denasus,
elementos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de peculato-desvio.
Dessa forma, justamente porque verificado que a instância de origem, ao
concluir pela autoria do recorrente no cometimento dos delitos em questão,
sopesou as provas colhidas e os depoimentos obtidos em juízo, não há como se
, como pretendido.
proclamar a absolvição do réu
Há de se salientar que mais incursões na dosagem das provas constantes
dos autos para concluir sobre a viabilidade ou não da condenação do acusado é
questão que esbarra na própria apreciação de possível inocência, matéria que não
pode ser dirimida em recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do
J, porquanto exige o reexame aprofundado das provas colhidas no curso da
ST
instrução probatória.
Diante de tudo que foi apresentado, considero não haver sido violado o
dispositivo indicado.
III. Pena-base
A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e
legais previstos, respectivamente, nos arts. 5o, XLVI, da Constituição Federal, 59
do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal.
Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à
individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o
de pena
quantum
a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do
delito perpetrado.
Relembro, mais uma vez, que a dosimetria da pena configura matéria
restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que, havendo as
instâncias ordinárias fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz das
peculiaridades do caso concreto, não vejo como acolher o pleito defensivo, em
homenagem ao princípio do livre convencimento motivado.
Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal:
Documento eletrônico VDA51440254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:14
Código de Controle do Documento: 896a0c73-2116-4acf-b79b-5433669f6adf

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade
judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas
matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da
pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das
provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o
controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios
empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se
gritantes ou arbitrárias (
, Rel. Ministra
HC n. 122.184/PE
Rosa
, 1a T., DJe
).
Weber
5/3/2015

Tal situação, no entanto, não ficou caracterizada nos autos.
No caso, o Tribunal de origem, em apelação criminal, manteve o
aumento da pena-base pelos seguintes fundamentos (fl. 1.154, grifei):
O delito de peculato-desvio tem por conduta típica o ato de
desviar dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel de que tem a
posse em proveito próprio ou alheio. O desvio de recursos
federais destinados às ações de média e alta complexidade
, no entanto, é especialmente grave
ambulatorial e hospitalar
porque afeta diretamente o atendimento de pacientes que
necessitam dos espaços não construídos para a realização de
tratamentos especializados. A apropriação indevida dos recursos
, razão pela
coloca em risco a vida e a dignidade dessas pessoas
qual tenho por acertado o apenamento mais severo da
"culpabilidade" da conduta.
Quanto à culpabilidade, não se verifica o alegado bis in idem, porquanto
a intensidade do dolo não se constatou apenas do desvio de verba pública, mas sim
pelo fato de que os
o que denota na
recursos públicos eram destinados à saúde,
maior reprovabilidade da conduta, apta a exasperar a reprimenda-base.
Ressalte-se que "inexiste violação ao art. 59 do Código Penal – CP
quando a fixação da pena-base acima do mínimo legal e dentro dos limites
estabelecidos o tipo penal foi devidamente embasada na valoração negativa de uma
das circunstâncias judiciais, ou seja, em elemento que extrapola o tipo penal,
evidenciando a especial reprovabilidade da conduta" (AgRg no AREsp n.
, relator Ministro
, Quinta Turma, julgado em
1.407.518/SP
Joel Ilan Paciornik
, DJe de
).
4/4/2019
16/4/2019
Uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos
autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte
Documento eletrônico VDA51440254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:14
Código de Controle do Documento: 896a0c73-2116-4acf-b79b-5433669f6adf

se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem e reduzir
a reprimenda-base estabelecida para o acusado sob o pretexto de ofensa aos
princípios da razoabilidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação
do art. 59 do Código Penal.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
IV. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51440254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:14
Código de Controle do Documento: 896a0c73-2116-4acf-b79b-5433669f6adf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0249455-4
AREsp 2.984.025 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08005502820224058402 8005502820224058402
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELISIO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS BEZERRA FRANÇA - DEFENSOR DATIVO -
RN008466B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
Responsabilidade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELISIO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS BEZERRA FRANÇA - DEFENSOR DATIVO -
RN008466B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551182029209302@
2025/0249455-4 - AREsp 2984025 Petição : 2025/0082900-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51418032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 21:31:22
Código de Controle do Documento: C2AAD04F-ACF2-4273-9D16-7A267DED47D5